Tribunal: TJMT
Processo: 1037063-88.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037063-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NORMA CLAUDIA FERREIRA (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NATALINO FERREIRA (AGRAVADO), NORMA CLAUDIA FERREIRA - CPF: 530.886.031-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISLENE NARMEN BARBOSA DE CASTRO - CPF: 144.786.766-15 (AGRAVADO), CICERA FRANCISCA DIAS BORGES - CPF: 074.446.641-53 (AGRAVADO), AFRANIO BARBOSA DE CASTRO - CPF: 171.347.146-91 (AGRAVADO), JAIRO BATISTA GARCIA - CPF: 862.087.808-53 (AGRAVADO), ATAIDES GARCIA - CPF: 348.651.288-91 (AGRAVADO), GERSON DE ALMEIDA FLEMING - CPF: 005.088.611-87 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO MENEGAZZO - CPF: 021.468.191-20 (AGRAVADO), LAURISTON ANTONIO E SILVA - CPF: 215.121.676-49 (AGRAVADO), ESPOLIO DE VASCO ALVES DE ALMEIDA (AGRAVADO), MARIA APARECIDA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 299.943.658-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIRMONDES DIAS CARNEIRO - CPF: 129.252.501-06 (AGRAVADO), ELIZABETH RASSI ARANTES - CPF: 812.668.398-87 (AGRAVADO), JOELANE ALVES DE FREITAS FIGUEIREDO - CPF: 341.337.391-91 (AGRAVADO), ESPOLIO DE LUIZ RODRIGUES VARGAS (AGRAVADO), JOAO RODRIGUES VARGAS - CPF: 017.116.951-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EURIPEDES RODRIGUES VARGAS - CPF: 044.841.421-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILU RODRIGUES DE URZEDA - CPF: 830.292.811-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER RODRIGUES VARGAS - CPF: 189.950.391-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCILENE RODRIGUES VARGAS ROSA - CPF: 350.962.841-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO RODRIGUES VARGAS - CPF: 427.561.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON RODRIGUES VARGAS - CPF: 500.182.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO), REJANE RODRIGUES VARGAS - CPF: 808.913.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ VARGAS - CPF: 587.408.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR DE SOUZA VARGAS - CPF: 412.394.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISMAR RODRIGUES VARGAS - CPF: 892.558.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOMAR RODRIGUES LACERDA - CPF: 731.213.202-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CELMA SOARES RODRIGUES - CPF: 787.408.191-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA SOARES RODRIGUES - CPF: 007.752.081-59 (TERCEIRO INTERESSADO), TANIA APARECIDA FERNANDES - CPF: 939.418.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.a
.

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE NATALINO FERREIRA E OUTROS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. TEMA 677/STJ. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DO ART. 523, §1º, DO CPC.
APLICABILIDADE
.

PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida nos autos de origem da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, reconhecendo a incidência de encargos moratórios mesmo após o depósito judicial e mantendo a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o depósito judicial realizado com o intuito de garantir o juízo exime o devedor da incidência de juros moratórios e correção monetária, à luz do Tema 677 do STJ;

(
ii
) saber se é legítima a aplicação da multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, diante da alegação de cumprimento da obrigação por meio de depósito judicial.

III. Razões de decidir

3. O Tema 677/STJ, com redação revisada, dispõe que o depósito judicial para garantia do juízo não tem o condão de extinguir a mora do devedor, sendo devidos os consectários legais até a efetiva liberação dos valores ao credor.

4. O simples depósito judicial não representa o cumprimento da obrigação, pois não implica na imediata disponibilidade do numerário ao credor, razão pela qual subsiste a responsabilidade do devedor pelos encargos moratórios.

5.
Não há amparo legal para afastar a incidência de juros moratórios e correção monetária com fundamento na mera realização do depósito judicial, que tem natureza assecuratória e não liberatória. A responsabilidade pela atualização do débito permanece com o devedor até o efetivo pagamento, não sendo transferível à instituição depositária.

6
. A multa do art. 523, §1º, do CPC incide automaticamente no caso de inércia do devedor após a intimação para pagamento, sendo legítima e proporcional sua aplicação quando verificada a ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O depósito judicial para fins de garantia do juízo não configura adimplemento da obrigação, razão pela qual subsiste a incidência de juros de mora e correção monetária até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.

2. A multa prevista no art. 523, §1º, do CPC incide automaticamente em caso de não pagamento voluntário pelo devedor no prazo legal, sendo legítima e proporcional sua aplicação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 523, §1º; 924, II; 925; CC/2002,
arts
. 394, 395, 401.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022, Tema 677; TJMT, Apelação Cível nº 0045499-18.2011.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024, pub. 22.11.2024;

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1014997-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025, pub. 05.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida (ID. 208404568 autos de processo n. 0004127-81.2013.8.11.0021) pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que acolheu parcialmente a impugnação à execução, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de impugnação ao laudo pericial complementar, apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A, reiterando sua discordância com o laudo pericial dantes apresentado, em especialmente no que tange ao erro na base de cálculo da conta poupança nº 100.007.539-4 e a ausência de confirmação expressa do Juízo para a incidência da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC (id. 193719275).

Com a impugnação, trouxe parecer (id. 193720671).

Em contrapartida, os liquidantes apresentaram manifestação (id. 193580491), concordando com o laudo pericial retificado, e pugnaram pela sua homologação.

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Em análise ao exame pericial complementar, verifico que um dos pontos mais relevantes e controvertidos das impugnações apresentadas pelo Banco do Brasil S.A., diz respeito ao suposto erro material na apuração do saldo base da conta poupança de nº 100.007.539-4.

Nesse viés, o executado sustenta, que o perito judicial incorreu em equívoco ao utilizar o saldo base de
NCz
$ 1.848,39 (mil, oitocentos e quarenta e oito cruzados novos e trinta e nove centavos) para a aplicação do percentual jurisdicionado de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento).

Pois bem.

De acordo com a argumentação do Banco do Brasil, o saldo base sobre o qual foi aplicada a remuneração a menor, de 22,3590%, em fevereiro de 1989, correspondia ao montante de
NCz
$ 1.548,39 (mil, quinhentos e quarenta e oito cruzados novos e trinta e nove centavos), e não ao valor adotado pelo expert.

Para corroborar sua tese, o executado apresenta uma simples operação aritmética, demonstrando que
NCz
$ 1.548,39 multiplicado por 22,3590% resulta exatamente em
NCz
$ 346,20, que é o valor da remuneração efetivamente paga pelo Banco em fevereiro de 1989, conforme extrato bancário.

Nesse contexto, cabe destacar que a essência da ação de liquidação, tal como delineada pelo título executivo e pela decisão anterior deste Juízo, é a apuração das diferenças entre a remuneração jurisdicionada (42,72%) e a remuneração paga a menor (22,3590%) sobre o saldo existente na conta poupança à época. A lógica intrínseca a essa determinação judicial impõe que o percentual da diferença deva incidir sobre a mesma base que foi utilizada para o cálculo da remuneração efetivamente creditada pelo Banco.

O perito judicial, em sua manifestação, argumentou que, após a aplicação da remuneração de
NCz
$ 346,20, o saldo da conta passou a ser de
NCz
$ 2.194,59. A partir dessa premissa, o perito realizou uma operação inversa (
NCz
$ 2.194,59 -
NCz
$ 346,20 =
NCz
$ 1.848,39), concluindo que o saldo base remunerado teria sido
NCz
$ 1.848,39. Contudo, o Banco do Brasil contra-argumentou que esse valor de
NCz
$ 1.848,39 incluía um depósito de
NCz
$ 300,00 (trezentos cruzados novos) realizado antes do fechamento do mês, mas que, pelas regras contratuais da caderneta de poupança, era "inapto a gerar remuneração em fevereiro", sendo passível de remuneração apenas no mês seguinte.

Assim, dá análise detida dos documentos e das regras de remuneração de cadernetas de poupança, que preveem que a remuneração incide sobre o menor saldo apurado no período ou sobre valores que permaneceram depositados até a data-base do período subsequente, revela que a argumentação do executado possui fundamento.

Explico.

Se a remuneração de
NCz
$ 346,20 foi calculada sobre
NCz
$ 1.548,39, como matematicamente demonstrado pelo Banco (
NCz
$ 1.548,39 × 22,3590% =
NCz
$ 346,20), então essa deve ser a base uniforme para a aplicação da diferença do índice de correção monetária. A adoção de um saldo base superior (
NCz
$ 1.848,39), que englobaria um valor não remunerado no período, desvirtuaria a natureza da condenação, que busca corrigir a diferença de remuneração paga a menor sobre o montante efetivamente considerado pelo Banco à época.

Portanto, em respeito à literalidade da condenação e à correta interpretação da base de cálculo para a apuração das diferenças, a impugnação apresentada pelo executado, neste ponto específico, deverá ser acolhida.

No tocante a incidência dos juros remuneratórios, o perito judicial reconheceu o erro e retificou os cálculos apresentados.

A atualização dos valores também foi alvo de impugnação pela parte executada. Nesse ponto, consigno que deverá seguir o entendimento do Tema 677/STJ (revisado e alterado), ou seja, os encargos de mora continuam a incidir até o efetivo pagamento ao credor, ressaltando que, no caso sub judice, o saldo da conta judicial deverá ser posteriormente deduzido do montante final devido.

Por fim, quanto à aplicação da multa de 10% sobre o débito atualizado, prevista no artigo 523, §1º, do CPC, registro que está respaldada pela decisão que recebeu o feito executivo, visto que, o depósito efetivado com a finalidade de garantir o juízo não se confunde com o pagamento voluntário destinado à quitação do débito exequendo.

Neste sentido, os seguintes precedentes:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 523, §1º, DO CPC – PENHORA DO SALDO DEVEDOR RESIDUAL APÓS O
TRANSITO
EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O depósito com a finalidade de garantia do juízo não afasta a incidência da multa, por não se confundir com o pagamento voluntário da dívida exequenda. No caso, não havendo o pagamento voluntário da obrigação, o débito executado será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de
honorários de advogado de 10% (dez por cento), ambos sobre o restante do montante a ser quitado. Inteligência dos §§1º e 2º, do art. 523, do CPC. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação. Precedentes do STJ. Na hipótese dos autos não há qualquer prejuízo ao credor em se aguardar o
transito
em julgado da decisão que rejeitou o cumprimento de sentença, para que haja a constrição do saldo devedor residual, mormente pelo fato do devedor ser uma das maiores instituições bancárias do país, possuindo plena capacidade financeira para arcar com as condenações que lhe são impostas. (TJMT - 1017694-45.2024.8.11.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 11/09/2024, Data de Publicação: 18/09/2024) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) QUE NÃO PODE SER REDUZIDO À LUZ DOS ARTS. 85, § 2º E § 8º, DO CPC/2015. 1. Ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença. 2. Ação ajuizada em 03/03/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é absoluto o percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, previsto pelo art. 523, § 1º, do CPC/2015 para ser acrescido ao débito nas hipóteses em que não ocorrer o pagamento voluntário, ou se o mesmo pode ser relativizado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e dos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015. 4. Em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/2015. 5. O percentual de 10% (dez por cento) revisto no art. 523, § 1º, do CPC/2015 não admite mitigação porque: i) a um, a própria lei tratou de
tarifar-lhe
expressamente;
ii
) a dois, a fixação equitativa da verba honorária só tem lugar nas hipóteses em que constatado que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC/2015); e
iii
) a três, os próprios critérios de fixação da verba honorária, previstos no art. 85, § 2º, I a IV, do CPC/2015, são destinados a abalizar os honorários advocatícios a serem fixados, conforme a ordem de vocação, no mínimo de 10% (dez por cento) ao máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1701824/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
12/06/2020). (destaquei)

Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo BANCO DO BRASIL S.A. para DETERMINAR:

1. RETIFICAÇÃO dos cálculos periciais no que tange à base de cálculo da diferença da conta poupança de nº 100.007.539-4, a qual deverá ser estabelecida em
NCz
$
1.548,39 (mil, quinhentos e quarenta e oito cruzados novos e trinta e nove centavos), em conformidade com a fundamentação exposta, mantendo-se os demais critérios de correção e juros já fixados para esta conta, bem como para as demais contas dos exequentes.

2. REJEITAR a impugnação do executado quanto à incidência de juros remuneratórios, uma vez que o perito judicial já retificou os cálculos para excluir tal verba.

3. REJEITAR a impugnação do executado quanto ao marco final de atualização dos cálculos, para DETERMINAR que a atualização dos valores deverá ser mantida até a data da apresentação do laudo pericial retificado, qual seja, 01 de abril de 2025, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677/STJ (REsp 1.820.963/SP), devendo os rendimentos da conta judicial serem deduzidos do montante final devido, quando da efetiva entrega do dinheiro aos exequentes.

4. REJEITAR a impugnação do executado quanto à aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que sua incidência já foi expressamente determinada por este Juízo na decisão de 29 de maio de 2015, sendo, portanto, devida sobre o montante atualizado do débito.

6. HOMOLOGO PARCIALMENTE o laudo pericial retificado, (id. 191387475), para que seja providenciado novo cálculo, apenas para adequar a base de cálculo da diferença da conta poupança de nº 100.007.539-4 para
NCz
$ 1.548,39 (mil, quinhentos e quarenta e oito cruzados novos e trinta e nove centavos), MANTENDO-SE os demais critérios e valores apurados para as demais contas, bem como a data de atualização para 01 de abril de 2025 e a inclusão da multa de 10% (dez por cento) do artigo 523, §1º do CPC.

7. INTIME-SE o perito judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os cálculos complementares com a retificação determinada.

8. Após a apresentação dos cálculos complementares, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se a respeito, sob pena de preclusão.

9. Por fim, se constatado que o depósito inicial do Banco do Brasil S.A. no valor de R$ 726.414,50 (setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos), efetuado em 24/02/2014, é substancialmente superior ao valor apurado no laudo pericial retificado, RECONHEÇO, desde já, o direito do Banco do Brasil S.A. à restituição do valor excedente, após a devida compensação com o montante final homologado em favor dos exequentes.

Não havendo impugnação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor do exequente no montante atualizado e o remanescente em favor da parte executada, se existente. [...]”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, sendo:

1.

O Agravante sustenta que a decisão agravada não observou que os valores depositados judicialmente foram realizados de forma tempestiva, com o intuito de garantir o juízo e afastar os encargos da mora, não podendo, portanto, ser considerados como inadimplemento.

2.

Aduz que os valores vêm sendo devidamente atualizados pela instituição financeira depositária, conforme as normas reguladoras dos depósitos judiciais.

3.

Alega, ainda, que a aplicação do Tema 677 do STJ é incabível, pois o respectivo acórdão ainda não transitou em julgado, não sendo possível sua execução neste momento.

4.
Ressalta que a execução deve observar os parâmetros anteriormente fixados e já homologados judicialmente, especialmente considerando que os valores foram objeto de laudo pericial aceito pelas partes.

Diante disso,
pugna pela reforma da decisão agravada, reconhecendo-se o correto cumprimento da obrigação mediante os depósitos realizados.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
331135871
),

rebate
ndo
as alegações
do agravante
, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.a.

AGRAVADO(S):
ESPÓLIO DE NATALINO FERREIRA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA, contra decisão proferida (ID. 208404568 autos de processo n. 0004127-81.2013.8.11.0021) pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que acolheu parcialmente a impugnação à execução, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Trata-se de impugnação ao laudo pericial complementar, apresentada pelo BANCO DO BRASIL S/A, reiterando sua discordância com o laudo pericial dantes apresentado, em especialmente no que tange ao erro na base de cálculo da conta poupança nº 100.007.539-4 e a ausência de confirmação expressa do Juízo para a incidência da multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC (id. 193719275).

Com a impugnação, trouxe parecer (id. 193720671).

Em contrapartida, os liquidantes apresentaram manifestação (id. 193580491), concordando com o laudo pericial retificado, e pugnaram pela sua homologação.

Vieram os autos conclusos.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Em análise ao exame pericial complementar, verifico que um dos pontos mais relevantes e controvertidos das impugnações apresentadas pelo Banco do Brasil S.A., diz respeito ao suposto erro material na apuração do saldo base da conta poupança de nº 100.007.539-4.

Nesse viés, o executado sustenta, que o perito judicial incorreu em equívoco ao utilizar o saldo base de
NCz
$ 1.848,39 (mil, oitocentos e quarenta e oito cruzados
novos e trinta e nove centavos) para a aplicação do percentual jurisdicionado de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento).

Pois bem.

De acordo com a argumentação do Banco do Brasil, o saldo base sobre o qual foi aplicada a remuneração a menor, de 22,3590%, em fevereiro de 1989, correspondia ao montante de
NCz
$ 1.548,39 (mil, quinhentos e quarenta e oito cruzados novos e trinta e nove centavos), e não ao valor adotado pelo expert.

Para corroborar sua tese, o executado apresenta uma simples operação aritmética, demonstrando que
NCz
$ 1.548,39 multiplicado por 22,3590% resulta exatamente em
NCz
$ 346,20, que é o valor da remuneração efetivamente paga pelo Banco em fevereiro de 1989, conforme extrato bancário.

Nesse contexto, cabe destacar que a essência da ação de liquidação, tal como delineada pelo título executivo e pela decisão anterior deste Juízo, é a apuração das diferenças entre a remuneração jurisdicionada (42,72%) e a remuneração paga a menor (22,3590%) sobre o saldo existente na conta poupança à época. A lógica intrínseca a essa determinação judicial impõe que o percentual da diferença deva incidir sobre a mesma base que foi utilizada para o cálculo da remuneração efetivamente creditada pelo Banco.

O perito judicial, em sua manifestação, argumentou que, após a aplicação da remuneração de
NCz
$ 346,20, o saldo da conta passou a ser de
NCz
$ 2.194,59. A partir dessa premissa, o perito realizou uma operação inversa (
NCz
$ 2.194,59 -
NCz
$ 346,20 =
NCz
$ 1.848,39), concluindo que o saldo base remunerado teria sido
NCz
$ 1.848,39. Contudo, o Banco do Brasil contra-argumentou que esse valor de
NCz
$ 1.848,39 incluía um depósito de
NCz
$ 300,00 (trezentos cruzados novos) realizado antes do fechamento do mês, mas que, pelas regras contratuais da caderneta de poupança, era "inapto a gerar remuneração em fevereiro", sendo passível de remuneração apenas no mês seguinte.

Assim, dá análise detida dos documentos e das regras de remuneração de cadernetas de poupança, que preveem que a remuneração incide sobre o menor saldo apurado no período ou sobre valores que permaneceram depositados até a data-base do período subsequente, revela que a argumentação do executado possui fundamento.

Explico.

Se a remuneração de
NCz
$ 346,20 foi calculada sobre
NCz
$ 1.548,39, como matematicamente demonstrado pelo Banco (
NCz
$ 1.548,39 × 22,3590% =
NCz
$ 346,20), então essa deve ser a base uniforme para a aplicação da diferença do índice de correção monetária. A adoção de um saldo base superior (
NCz
$ 1.848,39), que englobaria um valor não remunerado no período, desvirtuaria a natureza da
condenação, que busca corrigir a diferença de remuneração paga a menor sobre o montante efetivamente considerado pelo Banco à época.

Portanto, em respeito à literalidade da condenação e à correta interpretação da base de cálculo para a apuração das diferenças, a impugnação apresentada pelo executado, neste ponto específico, deverá ser acolhida.

No tocante a incidência dos juros remuneratórios, o perito judicial reconheceu o erro e retificou os cálculos apresentados.

A atualização dos valores também foi alvo de impugnação pela parte executada. Nesse ponto, consigno que deverá seguir o entendimento do Tema 677/STJ (revisado e alterado), ou seja, os encargos de mora continuam a incidir até o efetivo pagamento ao credor, ressaltando que, no caso sub judice, o saldo da conta judicial deverá ser posteriormente deduzido do montante final devido.

Por fim, quanto à aplicação da multa de 10% sobre o débito atualizado, prevista no artigo 523, §1º, do CPC, registro que está respaldada pela decisão que recebeu o feito executivo, visto que, o depósito efetivado com a finalidade de garantir o juízo não se confunde com o pagamento voluntário destinado à quitação do débito exequendo.

Neste sentido, os seguintes precedentes:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ART. 523, §1º, DO CPC – PENHORA DO SALDO DEVEDOR RESIDUAL APÓS O
TRANSITO
EM JULGADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O depósito com a finalidade de garantia do juízo não afasta a incidência da multa, por não se confundir com o pagamento voluntário da dívida exequenda. No caso, não havendo o pagamento voluntário da obrigação, o débito executado será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), ambos sobre o restante do montante a ser quitado. Inteligência dos §§1º e 2º, do art. 523, do CPC. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação. Precedentes do STJ. Na hipótese dos autos não há qualquer prejuízo ao credor em se aguardar o
transito
em julgado da decisão que rejeitou o cumprimento de sentença, para que haja a constrição do saldo devedor residual, mormente pelo fato do devedor ser uma das maiores instituições bancárias do país, possuindo plena capacidade financeira para arcar com as condenações que lhe são impostas. (TJMT - 1017694-45.2024.8.11.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 11/09/2024, Data de Publicação: 18/09/2024) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) QUE NÃO PODE SER REDUZIDO À LUZ DOS ARTS. 85, § 2º E § 8º, DO CPC/2015. 1. Ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença. 2. Ação ajuizada em 03/03/2009. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se é absoluto o percentual de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios, previsto pelo art. 523, § 1º, do CPC/2015 para ser acrescido ao débito nas hipóteses em que não ocorrer o pagamento voluntário, ou se o mesmo pode ser relativizado à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e dos critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015. 4. Em sede de cumprimento de sentença, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do CPC/2015. 5. O percentual de 10% (dez por cento) revisto no art. 523, § 1º, do CPC/2015 não admite mitigação porque: i) a um, a própria lei tratou de
tarifar-lhe
expressamente;
ii
) a dois, a fixação equitativa da verba honorária só tem lugar nas hipóteses em que constatado que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo (art. 85, § 8º, do CPC/2015); e
iii
) a três, os próprios critérios de fixação da verba honorária, previstos no art. 85, § 2º, I a IV, do CPC/2015, são destinados a abalizar os honorários advocatícios a serem fixados, conforme a ordem de vocação, no mínimo de 10% (dez por cento) ao máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1701824/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020,
DJe
12/06/2020). (destaquei)

Isso posto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo BANCO DO BRASIL S.A. para DETERMINAR:

1. RETIFICAÇÃO dos cálculos periciais no que tange à base de cálculo da diferença da conta poupança de nº 100.007.539-4, a qual deverá ser estabelecida em
NCz
$ 1.548,39 (mil, quinhentos e quarenta e oito cruzados novos e trinta e nove centavos), em conformidade com a fundamentação exposta, mantendo-se os demais critérios de correção e juros já fixados para esta conta, bem como para as demais contas dos exequentes.

2. REJEITAR a impugnação do executado quanto à incidência de juros remuneratórios, uma vez que o perito judicial já retificou os cálculos para excluir tal verba.

3. REJEITAR a impugnação do executado quanto ao marco final de atualização dos cálculos, para DETERMINAR que a atualização dos valores deverá ser mantida até a data da apresentação do laudo pericial retificado, qual seja, 01 de abril de 2025, em observância ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 677/STJ (REsp 1.820.963/SP), devendo os rendimentos da conta judicial serem
deduzidos do montante final devido, quando da efetiva entrega do dinheiro aos exequentes.

4. REJEITAR a impugnação do executado quanto à aplicação da multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que sua incidência já foi expressamente determinada por este Juízo na decisão de 29 de maio de 2015, sendo, portanto, devida sobre o montante atualizado do débito.

6. HOMOLOGO PARCIALMENTE o laudo pericial retificado, (id. 191387475), para que seja providenciado novo cálculo, apenas para adequar a base de cálculo da diferença da conta poupança de nº 100.007.539-4 para
NCz
$ 1.548,39 (mil, quinhentos e quarenta e oito cruzados novos e trinta e nove centavos), MANTENDO-SE os demais critérios e valores apurados para as demais contas, bem como a data de atualização para 01 de abril de 2025 e a inclusão da multa de 10% (dez por cento) do artigo 523, §1º do CPC.

7. INTIME-SE o perito judicial para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os cálculos complementares com a retificação determinada.

8. Após a apresentação dos cálculos complementares, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifestem-se a respeito, sob pena de preclusão.

9. Por fim, se constatado que o depósito inicial do Banco do Brasil S.A. no valor de R$ 726.414,50 (setecentos e vinte e seis mil, quatrocentos e quatorze reais e cinquenta centavos), efetuado em 24/02/2014, é substancialmente superior ao valor apurado no laudo pericial retificado, RECONHEÇO, desde já, o direito do Banco do Brasil S.A. à restituição do valor excedente, após a devida compensação com o montante final homologado em favor dos exequentes.

Não havendo impugnação, EXPEÇA-SE alvará de levantamento em favor do exequente no montante atualizado e o remanescente em favor da parte executada, se existente. [...]”

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1.
Da alegada inaplicabilidade do Tema 677/STJ
.

Sustenta o agravante que o entendimento firmado no Tema 677/STJ não poderia ser aplicado ao caso concreto, sob o argumento de que não teria havido
trânsito em julgado do respectivo acórdão, razão pela qual inexistiria efeito vinculante. Alega, ainda, que o depósito judicial realizado nos autos seria suficiente para afastar a incidência de juros moratórios e correção monetária.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça
, ao julgar o REsp nº 1.820.963/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, promoveu a revisão da tese
anteriormente firmada, conferindo nova redação ao Tema 677, nos seguintes termos:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.

Da leitura do referido Tema, verifica-se que o
depósito judicial realizado com finalidade de garantia do juízo não se confunde com pagamento, tampouco implica quitação da obrigação, uma vez que não representa a imediata disponibilidade
do numerário em favor do credor. Por conseguinte, não há cessação da mora, permanecendo
hígida a incidência dos encargos previstos no título executivo até a efetiva liberação dos valores
.

A propósito, esta Corte Estadual já vem aplicando
o aludido entendimento, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS
FINANCEIROS .
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. TEMA 677/STJ REVISADO. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame Apelação interposta contra decisão que julgou extinto o processo de execução com fundamento no art. 924, II, c/c art. 925 do CPC, convertendo a indisponibilidade em penhora e determinando a expedição de alvará de levantamento dos valores penhorados.
II .
Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença, a penhora de ativos financeiros isenta o devedor do pagamento de encargos moratórios até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, nos termos do Tema 677/STJ revisado. III. Razões de decidir
3 .
O STJ, ao revisar o Tema 677, firmou o entendimento de que a penhora de ativos financeiros não exime o
devedor dos consectários de mora, que devem incidir até a efetiva liberação dos valores ao credor. 4. O depósito judicial ou a penhora de valores não se traduzem em quitação da obrigação, que só se dá com a efetiva entrega da quantia ao credor.
5 .
No caso concreto, é devida a atualização do débito com incidência de juros moratórios e correção monetária até o efetivo pagamento ao credor, deduzido o saldo depositado judicialmente.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso
provido .
Determinada a atualização do débito exequendo nos termos do Tema 677/STJ, com incidência de juros de mora e correção monetária até o efetivo pagamento. Tese de julgamento: "Na execução, o depósito judicial ou a penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos encargos de mora, que incidem até a efetiva disponibilização do valor ao credor." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 924, II, 925, 904, 906; CC/2002,
arts
. 394, 395, 401. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1820963/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial,
j .
19.10.2022, Tema 677/STJ. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00454991820118110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024)

Ou seja, o depósito judicial, por si só, não equivale à extinção da obrigação, pois o credor ainda não dispõe do numerário. A função do depósito é garantir a execução, não substitui o adimplemento voluntário.

Assim, a tentativa do agravante de transferir à instituição depositária a responsabilidade exclusiva pela atualização monetária, como se isso encerrasse sua obrigação, não encontra amparo legal ou jurisprudencial.

A responsabilidade pelo adimplemento integral da obrigação permanece com o devedor até a efetiva satisfação do crédito, conforme definido no título executivo, inclusive com a incidência de juros moratórios e correção monetária até essa data
.

Dessa forma, não há que se falar em inaplicabilidade do Tema 677/STJ, tampouco em quitação da obrigação pelo simples depósito judicial, devendo ser mantida a r. sentença.

2. Da multa prevista no art. 523
, §1º, do CPC e da homologação do laudo pericial retificado.

No tocante à multa prevista no art. 523, §1º, do CPC, sua incidência decorre da inércia do devedor em cumprir voluntariamente
decisão proferida pelo juízo
a quo
em ID 84365706
– p. 41
,
após regularmente intimado para pagamento. Trata-se de consequência legal
, que visa estimular o adimplemento espontâneo da obrigação e coibir comportamentos protelatórios, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na sua aplicação.

Colhe-se, nesse sentido, julgado d
esta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DE ORDEM
JUDICIAL .
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória de inexistência de dívida c/c cancelamento de protesto c/c danos morais, homologou cálculo da contadoria judicial. O agravante sustenta que a inclusão de multa e honorários (art. 523, § 1º, CPC) depende de decisão específica e afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da inclusão automática da multa e honorários do art. 523, § 1º, CPC; (
ii
) avaliar a legalidade e razoabilidade do valor final das astreintes.

III .
RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa e os honorários do art. 523, § 1º, CPC incidem automaticamente em caso de inércia do devedor após intimação.

4 .
A multa em questão decorre de astreintes (
arts
. 497 e 537, CPC), fixadas para compelir cumprimento de ordem judicial de exclusão de protesto.

5. O nome do autor permaneceu protestado por mais de três anos após decisão
judicial .

6. A multa é proporcional, não há enriquecimento ilícito, e o agravante não apresentou justificativa plausível para o descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 .
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A multa e os honorários do art. 523, § 1º, CPC incidem automaticamente se o devedor não paga no prazo
legal .

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 497, 523, § 1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.282 .273/SP; STJ,
AgRg
no
AREsp
524.360/GO; TJ-SP, AI 2191486-40.2023.8 .26.0000; TJMT, AI 1002964-05.2019.8 .11.0000.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10149971720258110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2025)

Ademais
, também não procede a alegação de irre
versibilidade dos efeitos da decisão combatida. O objeto da controvérsia consiste em numerário, bem jurídico eminentemente
fungível, cuja restituição é plenamente viável em caso de eventual reforma do julgado, inclusive com a devida correção monetária
.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

3.
Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por não haver condenação em honorários sucumbenciais em face da parte agravante nos autos de origem, deixo de fixar as verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025